Tribunal: TJMT
Processo: 1027433-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027433-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARISTIDES DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 435.769.978-90 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORREÇÃO EM SEGUNDO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL DE LESÃO MAIS GRAVE COMO FORMA MAIS JUSTA DE RESOLUÇÃO DO LITÍGIO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO – INADMÍSSIVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em ambos os membros superiores, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00; Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (52,5% e 35%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (52,5%).

- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 52,5% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deduzido R$4.725,00, valor final da diferença: R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 113490495; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1027433-55.2020.8.11.0041, proposta por ARISTIDES DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro inferior direito (35%), e no membro inferior esquerdo (52,5%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (05.12.2017). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 86 do NCPC.

Em suas razões de ID.: 101146041, alega: (i) que a parte apelada direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 3.712,50 e não R$ 7.087,50, tal como foi determinado na sentença diante do pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referente ao sinistro; (ii) previsão especifica na tabela SUSEP para quando os dois membros inferiores são lesionados, com teto aplicável de 100%; (ii) que sobre o teto deve ser aplicada a media percentual das duas lesões (50% e 25%), qual seja, 62,5% de 100% de R$13.500,00; (iii) Prequestiona violação às regras insertas no art. 3.º, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5º, §5º da Lei 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.482/2007, Lei 8.441/92 e Lei 11.945/2009 respectivamente.

Sem Contrarrazões, conforme ID.: 113490500.

Incluir na pauta para julgamento junto a Colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal Conterrâneo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 113490495; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1027433-55.2020.8.11.0041, proposta por ARISTIDES DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro inferior direito (35%), e no membro inferior esquerdo (52,5%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (05.12.2017). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 86 do NCPC.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, que in casu, não se aplica na forma sentenciada, uma vez que a aludida tabela prevê especificamente o caso de lesão em ambos os membros superiores, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (52,5% e 35%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (52,5%).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 52,5% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Quanto o necessário à solução deste singelo aspecto a ser tratada em sede recursal – VALOR DA INDENIZAÇÃO. Em se tratando de múltiplas lesões, aplica-se, segundo a TABELA DA SUSEP, mas deve ser levado em consideração o valor maior.

E, no caso em apreço, o valor arbitrado sentença (R$ 7.087,50), deve ser ajustado, dispensando considerações mais aprofundadas, tão somente para abater o valor pago administrativamente no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), totalizando a diferença do quantum indenizatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da agravante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação às regras insertas no art. 3.º, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5º, §5º da Lei 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.482/2007, Lei 8.441/92 e Lei 11.945/2009 respectivamente.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para fixar o valor da diferença da indenização securitária em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), tendo em vista que que a parte autora recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). No mais, mantém-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022